Tribunal: TJMT
Processo: 0008681-67.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008681-67.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 414.178.609-87 (APELADO), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO COM ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR - ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR ORIGINÁRIO

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, assunção de dívida, também conhecida como cessão de débito, é uma forma de transmissão de obrigação à terceiro, substituindo-se, assim, a parte passiva da relação obrigacional, desde que haja a anuência do credor.

Formalizada a assunção da dívida, extingue-se o direito do credor de exigir do devedor originário o pagamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COLONIZADORA SINOP S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o
0008681-67.2019.8.11.0015,
proposta
em seu desfavor por
EDSON DOS SANTOS SILVA
, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os presentes embargos, determinando a exclusão do embargado do polo passivo da ação de execução em apenso (cód. n.o 153579); bem como condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca do princípio do
pacta sunt servanda
, alegando que “
em nenhum artigo a lei proíbe cláusula de responsabilização conjunta do devedor originário e do novo devedor, tampouco efeito repristinatória da dívida, que é o caso dos autos
”.

Expõe que “
a lei determina que no silêncio do contrato de confissão de dívida seja dado a ele efeitos de simples exclusão do devedor primário, no entanto ao não proibir a cumulação de responsabilidade ou a repristinação, permite essas duas hipóteses, desde que com previsão contratual
”.

Diante do exposto, requer a apelante seja reformada a sentença a fim de que seja mantida a execução em desfavor do embargante.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, a apelada pugna
pela concessão da benesse da gratuidade de justiça em sede recursal bem como pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o 0008681-67.2019.8.11.0015, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os presentes embargos, determinando a exclusão do embargado do polo passivo da ação de execução em apenso (cód. n.o 153579); bem como condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte embargante que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, a parte exequente e ora embargada, afirma ser credora do executado da importância líquida, certa e exigível de R$ 26.712,36 (vinte e seis mil setecentos e doze reais e trinta e seis centavos) representado por instrumento particular de compromisso de compra e venda.

Menciona que, por ter restado inadimplido o contrato por parte do embargante, foi celebrado um aditivo contratual com o refinanciamento do débito. Contudo, afirma a exequente ter o embargante cumprido com o pagamento de seis parcelas, configurando sua inadimplência desde 10 de fevereiro de 2010.

Expõe que diante da situação exposta, a exequente manifestou nos autos da Ação de Execução que a Sra. Maria José Alves de Lima assumiu a dívida mencionada, assentindo com o pagamento do saldo devedor do contrato primitivo, transmitindo a ela as obrigações que antes era do embargante. Consigna que não há no pacto firmado “
qualquer ressalva quanto ao restabelecimento da dívida ao devedor primitivo em caso de inadimplemento do novo devedor
”, considerando não ser o devedor primitivo, roa embargante, parte legítima para constar como executado nos autos desse processo.

Ainda, insurge-se o embargante acerca de excesso à execução bem como ausência de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel, o que daria ensejo à retenção de valores.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente os presentes Embargos à Execução, concluindo que o débito indicado na Ação de Execução não é exigível do embargante, em razão da eficácia liberatória da assunção de dívida, com a qual a embargada expressamente anuiu, sendo o embargante, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação executiva.

Analisando detidamente os autos, tem-se que, em que pese os argumentos aduzidos no Recurso de Apelação, não assiste razão à parte apelante.

Ao caso, importa esclarecer que, com a confissão de dívida entabulada pelo credor, saiu o apelado de cena como devedor, dando lugar à Sra. Maria José Alves de Lima, que se obrigou a pagar a dívida contratual.

Assim, por conta da cessão de débito, todos os vínculos jurídicos que prendiam o apelado à apelante, decorrente do contrato primitivo de compra e venda desapareceram em decorrência do fenômeno obrigacional da assunção de dívida pactuada entre a apelante e a Sra. Maria José Alves de Lima, haja vista que foi a obrigação à ela transmitida.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
- ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO COM ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR
-
ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR ORIGINÁRIO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A assunção de dívida, também conhecida como cessão de débito, é uma forma de transmissão de obrigação à terceiro, substituindo-se, assim, a parte passiva da relação obrigacional, desde que haja a anuência do credor
. 2.
Formalizada a assunção da dívida, extingue-se o direito do credor de exigir do devedor originário o pagamento da dívida
. (TJMT - N.U 0034145-93.2011.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016)

Dessa forma, não pode a apelante deduzir pretensão executória contra o embargante e apelado, haja vista não possuírem mais vínculo jurídico, não sendo o este devedor e, portanto, é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo de execução como bem exarado na sentença recorrida.

No que tange ao pedido de concessão da benesse da gratuidade de justiça formulado nas contrarrazões recursais, este não merece provimento.

Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, A nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, devendo a parte assistida comprovar, por meio de documentos hábeis, que não possui condições de arcar com os custos inerentes ao processo, conforme ementa transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RÉU REVEL - CITAÇÃO POR EDITAL - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA - PRECENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial, por si só, não traz a presunção da hipossuficiência econômica em relação à parte curatelada, haja vista que a assistência judiciária nesses casos depende da condição financeira do assistido, o que não restou evidenciado nos autos
.
Precedentes do STJ
. (TJMT - N.U 0020877-50.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Diante do exposto, tem-se que merece ser mantida a escorreita sentença recorrida, a fim de considerar a embargante nestes autos, parte ilegítima a figurar no polo passivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0001628-16.2011.8.11.0015.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021